Tribunal: TCU
Processo: 011.030/2009-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal a aplicação do Adicional de Padrão Judiciário (APJ) e da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) sobre o valor da função comissionada no pagamento de notários e oficiais de registro de serventias extrajudiciais do antigo Estado da Guanabara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 1273/2010-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamentos nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos presentes pedidos de reexame, por falta de legitimidade e interesse e por serem intempestivos; 9.2. determinar ao Ministério da Economia, por meio de seu órgão de gestão de pessoal, que: 9.2.1. cadastre no sistema e-Pessoal, no prazo de trinta dias, o ato de alteração da pensão instituída por Francisco dos Santos Moraes, que teve por objetivo a inclusão da sra. Rita de Cássia Bastos de Moraes, tardiamente habilitada; 9.2.2. examine os documentos de peças 587 a 591 e adote as providências pertinentes, inclusive mediante diligência junto à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e ao Estado do Rio de Janeiro e com o auxílio do Departamento de Polícia Federal, para averiguar se os beneficiários ali mencionados mantêm as condições necessárias para a continuidade da percepção da respectiva pensão civil, concedida com base na Lei 3.373/1958; 9.2.3. exija, no momento do cadastramento anual, que a pensionista, habilitada na condição de filha solteira, informe se vive ou viveu em união estável; 9.2.4. caso conclua pela ocorrência de condição resolutiva ou pela ausência de direito do beneficiário, adote as medidas tendentes à suspensão do pagamento dos benefícios, sempre assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com vistas à correção; 9.2.5. proceda ao exame das defesas apresentadas pelos interessados ao Ministério da Fazenda e equivocadamente encaminhadas a este Tribunal; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) que: 9.3.1. promova diligência junto ao Instituto Nacional do Seguro Social para que informe o fundamento jurídico do pagamento de pensão à sra. Maria Helena Pereira da Cunha, tendo em vista o disposto no art. 248 da Lei 8.112/1990; 9.3.2. na hipótese de ficar configurado pagamento em duplicidade de benefício previdenciário, verifique a ocorrência de outras situações similares; 9.4. encaminhar cópia integral da presente deliberação e dos documentos de peças 587 a 591 ao Ministério da Economia e ao Departamento de Polícia Federal; 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes; 9.6. encaminhar os autos à Sefip para que dê continuidade ao feito, em especial para exame das razões de justificativa dos responsáveis ouvidos em audiência e para monitoramento do Acórdão 1273/2010-TCU-Plenário .